Tribunal: TJPA
Processo: 0003967-05.2013.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003967-05.2013.8.14.0011

APELANTE: HUENDER DA CONCEICAO SILVEIRA

ADVOGADO DATIVO: MAYKO BENEDITO BRITO DE LEAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003967-05.2013.8.14.0011

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA

APELANTE: HUENDER DA CONCEIÇÃO SILVEIRA

DEFESA:

MAYKO BENEDITO BRITO DE LEÃO (OAB/PA nº.28.746)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUAIS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: Desembargador
ROMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA DE NATUREZA GRAVE POR TER RESULTADO PERIGO DE VIDA À VÍTIMA. PARCIAL CONHECIMENTO.

FALTA DE INTERESSE RECURSAL DOS PEDIDOS PARA RECORRER EM LIBERDADE E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO. MANTENÇA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO LASTREADA NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS E CONFISSÃO DO ACUSADO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. UNANIMIDADE.

1.

Não conhecimento do apelo quanto ao pedido de recorrer em liberdade por falta de interesse recursal, eis que o apelante foi beneficiado com a revogação da prisão preventiva em 20/08/2014, situação carcerária que se manteve quando da prolação da sentença. Ademais, ainda que assim não fosse, a apreciação do pedido se insere no âmbito da competência da Seção de Direito Penal deste E.Tribunal pela via do Habeas Corpus, conforme dispõe o art. 30, I, “a”, do Regimento Interno do E.TJE e resta assentado pela ampla jurisprudência desta Corte Estadual.

2.

Não conhecimento do apelo acerca do pleito de fixação de honorários advocatícios do defensor dativo subscritor das razões recursais por falta de interesse recursal, pois, uma vez oferecidas as razões recursais, o Juízo de Origem fixou honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a serem pagos pelo Estado, conforme decisão constante dos autos.

3.

Sentença penal condenatória mantida diante da prova da materialidade e da autoria delitiva.
Materialidade delitiva provada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 13518185 a ID 13518187), do boletim de ocorrência policial (ID 13518190 – fl.01) e do laudo de exame de lesão corporal (ID 13518190 – fl.06), em cujo teor atesta que a vítima sofreu ofensa à sua integridade física por objeto perfuro-cortante. Autoria delitiva demonstrada por meio dos depoimentos em juízo da vítima e das testemunhas policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante e a própria confissão deste nas duas fases da persecução penal.

4.

Redimensionamento da pena
privativa de liberdade imposta para 01

(um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,

mantidos o cumprimento da pena em regime inicial aberto e a substituição por 02 (duas) penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, a teor do art.43, incisos IV e VI, do CP.

5.

Declaração, ofício, da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em favor do apelante

com fulcro no art.107, IV c/c art.109, V c/c art.110, §1º, todos do Código Penal, pois, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença penal condenatória, já decorreu prazo superior a 04(quatro) anos,
exigido pelo art.109, V, do CP.

6.

Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. Extinção de ofício da punibilidade pela prescrição retroativa. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar parcial provimento, declarando de ofício a extinção da punibilidade do agente pela prescrição retroativa, tudo nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de novembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
HUENDER DA CONCEIÇÃO SILVEIRA,
por intermédio de seu procurador, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que condenou o recorrente pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no art.129, §1º, II, do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante

à pena de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

O apelante postula a reforma do édito condenatório a fim de que seja absolvido quanto à prática da conduta infratora imputada por não existir prova suficiente para a condenação (art.386, VII, CP).

Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a imposição do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direito (prestação de serviço à comunidade).

Além do mais, pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade e a fixação de honorários advocatícios em razão da atuação do causídico como defensor dativo.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 13518221.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto, em conformidade com o parecer de ID 13860267/

13859329.

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Primeiramente, cumpre pontuar que o apelante
requereu o direito de recorrer em liberdade
. Porém, constato que o réu foi beneficiado com a revogação da prisão preventiva em 20/08/2014 (ID

13518198 e ID 13518199 – fls.01/02), o que fora resguardado pela sentença penal condenatória proferida pelo Juiz de Primeiro Grau.

Sendo assim, padece ao apelante o interesse recursal quanto ao pleito postulado e, ainda que assim não fosse, sua apreciação se insere no âmbito da competência da
Seção de Direito Penal deste E.Tribunal
pela via do
Habeas Corpus
, conforme dispõe o art. 30, I, “a”, do Regimento Interno do E.TJE e resta assentado pela ampla jurisprudência desta Corte Estadual.

De outro vértice, pertinente ao
pedido de fixação de honorários advocatícios
, depreendo que o magistrado
a quo
nomeou o causídico signatário das razões recursais na condição de defensor dativo nos termos da decisão de ID 13518209, considerando que o apelante expressou o interesse de recorrer por meio do patrocínio pela Defensoria Pública (ID 13518208) e não havia representante da instituição atuando na Comarca. Nessa esteira, uma vez oferecidas as razões recursais, o Juízo de Origem fixou honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a serem pagos pelo Estado, conforme decisão de ID 13518217 – fl.02.

Portanto, vislumbro que o pleito almejado já foi objeto de deliberação judicial, inexistindo pedido de eventual majoração diante do inconformismo com o montante fixado, motivo pelo qual inexiste, igualmente, interesse recursal, neste particular.

Dessarte, NÃO CONHEÇO DO APELO quanto aos pedidos de recorrer em liberdade e de fixação de honorários advocatícios do defensor dativo.

Porém,
em relação as demais razões que embasam o recurso
, entendo que este se mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

02

– DO MÉRITO

2.1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO (ART.386, VII, CP).

Narra a denúncia que:

“(...)

I.

DOS FATOS

Trata de termo Circunstanciado de Ocorrência registrado na delegacia de Polícia Civil de Cachoeira do Arari em face de
HUENDER DA CONCEIÇÃO SILVEIRA
, como incurso no ilícito penal do Art.29, §1º, Incisos I e II do CPB.

De acordo com os autos, no dia 07/12/2013, o denunciado
HUENDER DA CONCEIÇÃO SILVEIRA
desferiu

um

golpe de gargalo de garrafa nas costas do nacional ELEXANDRE DAMASCENO RIBERIO causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesão Corporal de folhas 08.

Consta nos autos, que uma guarnição da polícia militar foi acionada para averiguar uma agressão por gargalo de garrafa nas proximidades do Mercado municipal de Cachoeira do Arari, que chegando no referido local, confirmaram a informação e após pequena busca, avistaram o nacional HUEDER empreendo fuga em direção ao trapiche municipal, que saíram ao seu encalço e o alcançaram, apresentando-o na Delegacia de Polícia Civil.

Na delegacia, HUENDER, confessou que desferiu o golpe com o gargalo de garrafa em ELAXANDRE – folhas 09 – afirmando ainda que estava possuído de uma raiva incontrolável.

O ilícito penal ocorreu porque a vítima ELEXANDRE DAMASCENDO RIBEIRO, que estava bebericando com o denunciado, apanhou deste uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais) e posteriormente negando-se a devolvê-la.

II.

DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE

A autoria e a materialidade do delito narrado restam comprovados através do depoimento da vítima, os depoimentos das testemunhas e pelo laudo de exame de Corpo de Delito de folhas 08.

III.

DO DIREITO

Assim considerando, o acusado praticou o crime previsto no Art.129, §1º, Incisos I e II do CPB.

(...)” (grifos do autor) (sic)

Segundo o apelante, merece reforma a sentença penal condenatória proferida, pois foi embasada no depoimento da vítima e de policiais militares (que não presenciam o fato), sem qualquer outra prova robusta sobre a autoria do fato, assim argumenta que não há elementos suficientes para comprovar a relação do réu com os fatos narrados, devendo, portanto, prevalecer sua absolvição nos termos do art.386, VII, do CPP.

O exame minucioso dos autos revela que não há como prosperar a irresignação defensiva.

A
materialidade delitiva
resta provada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 13518185 a ID 13518187), do boletim de ocorrência policial (ID 13518190 – fl.01) e do laudo de exame de lesão corporal (ID 13518190 – fl.06), em cujo teor atesta que a vítima sofreu ofensa à sua integridade física por objeto perfuro-cortante.

A
autoria do ilícito penal
está demonstrada por meio dos depoimentos em juízo da vítima e das testemunhas policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante e a própria confissão deste nas duas fases da persecução penal.

Na delegacia, a vítima não foi ouvida, eis que, após o cometimento do crime, foi socorrida e levada para o Hospital Municipal de Cachoeira do Arari/PA, não se colhendo sua oitiva na esfera policial após a sua recuperação. Contudo, em juízo, relatou de maneira firme e contundente a dinâmica delitiva, imputando ao apelante a autoria do ilícito penal.

Segundo a transcrição do depoimento da vítima na ata de audiência de ID 13518198/ 13518199 – fls.01/02, o ofendido relatou que estava consumindo bebida alcoólica por cerca de uma hora ou mais com o acusado (que conhecia desde 2007, tinha amizade e já havia consumido bebida alcoólica em outras várias oportunidades), em um bar situado atrás do Mercado Municipal, quando retirou de
brincadeira
da mão do acusado a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) e foi para o banheiro do bar, sendo que, quando retornou,

o apelante quebrou uma garrafa de cerveja e atingiu as costas da vítima, a qual foi para o hospital e ficou internada por 09 (nove) dias, após o que

retornou para sua vida normal. Afirmou que o réu estava mais bêbado que o depoente, bem assim que passou um mês fazendo curativos e não lhe foi dada recomendação médica para deixar de trabalhar depois que teve alta.

A instrução processual também consistiu na oitiva de três testemunhas policiais envolvidas na diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante, com depoimentos transcritos na ata de audiência de ID 13518198/ 13518199 – fls.01/02,

as quais relataram a forma pela qual tomaram conhecimento dos fatos, a versão dos fatos apresentada pelo réu e o estado no qual se encontrava quando da sua prisão, além de terem indicado já conhecerem o réu e a vítima de situações pretéritas e prestado informações acerca do estado de saúde do ofendido em decorrência da lesão sofrida.

A testemunha policial
Francisco de Assis Costa Saraiva
declarou em juízo que tomou conhecimento dos fatos através de denúncia anônima, a qual noticiava que havia ocorrido uma briga em um bar em razão da vítima ter “tomado” a quantia de R$ 50,00 do acusado.

Ademais, informou que o réu foi encontrado e detido em torno do trapiche, estando com um corte no dedo do pé e na testa, momento em que o apelante confessou que “a vítima não entregou um dinheiro dele” e que “houve uma briga entre os irmãos da vítima e o acusado”. Acerca da vida pregressa da vítima e do réu, aduziu que já conhecia ambos, pois davam bastante “trabalho” para o Polícia Militar no município por serem “desordeiros, furtadores, que ambos são vezeiros na prática de infração penal”. Constato ainda que o depoente relatou que, segundo o médico do hospital local, a vítima corria risco de vida, pois o corte era profundo.

O policial militar
Marcos Antônio dos Santos Rodrigues
prestou declarações em juízo consentâneas ao seu colega de farda, eis que, de maneira semelhante, aduziu que tomou conhecimento dos fatos por meio de ligação anônima, a qual noticiava que “havia uma pessoa furada no mercado municipal”; que prenderam o réu no trapiche e este estava com uma lesão na cabeça, ocasião na qual confessou que ter sido o autor do fato delituoso, muito embora o depoente não se recordasse do motivo alegado pelo réu; que já conhecia a vítima e o acusado, pois já tinha realizado várias diligências policiais figurando o réu como suspeito e a vítima já tinha se envolvido em ocorrências policiais. Referente ao estado de saúde da vítima, disse que a viu no hospital, porém, não sabia informar a respeito da sua lesão.

Por derradeiro, houve a oitiva da testemunha policial
Osamarino Pereira de Carvalho
, que ratificou o conhecimento dos fatos por denúncia/ligação anônima e a detenção do acusado no trapiche, estando lesionado nas “proximidades da cabeça”, e relatou em detalhes a confissão do apelante em relação ao evento criminoso. Nesse sentido, o depoente aduziu que o denunciado declarou que “a vítima e ele estavam bebendo, quando surgiu um desentendimento, ocasião em que ele furou a vítima, que o réu falou que teria furado ‘NÊM’ [apelido da vítima]”, “que réu falou que tinham batido nele, porém não se recorda os nomes que o acusado indicou”. Ademais, depreendo que o policial militar depôs que já havia efetuado a detenção do réu e da vítima várias vezes e que, segundo o informado pelo médico, esta se encontrava sem situação grave e iria ficar em observação.

Com efeito, o depoimento das testemunhas policiais corrobora com a versão dos fatos declinada pela vítima, eis que evidencia que esta fora lesionada dolosamente pelo acusado em decorrência de um desentendimento havido enquanto estavam ingerindo bebida alcoólica, de modo que, além da vítima ter indicado o apelante como o autor do crime, os policiais militares aduziram, de forma uníssona, que o réu confessou a prática do ilícito penal.

Por sua vez, a análise do interrogatório do acusado nas duas fases da persecução penal sedimenta, de maneira inconteste e indubitável, a responsabilidade criminal do apelante, eis que o réu confessou a autoria delitiva em ambas as ocasiões, tendo admitido que atingiu o tórax da vítima com o gargalo de uma garrafa em decorrência desta ter “puxado” dada quantia em dinheiro das mãos do apelante, assim como declinou que confessou aos policiais militares a autoria da infração penal, em que pese tenha relatado circunstâncias diferentes que teriam redundado a ação delituosa, como se demonstrará a seguir.

Perante a autoridade policial (ID 13518191 – fls.02/03), o apelante narrou que estava bebericando em um bar situado atrás do Mercado Municipal, local no qual também se encontrava o ofendido junto com alguns familiares, de modo que, quando estava conferindo o troco recebido pelo pedido de tira-gosto que havia feito, a vítima “puxou” o troco da mãos do apelante, saiu correndo e após retornou para o local, ocasião na qual o réu pediu por duas vezes que devolvesse o seu dinheiro e a vítima respondeu em ambas “FOI SAL”, além desta ter feito “graça” do denunciado, que, imbuído de “uma raiva incontrolável”, quebrou uma garrafa de vidro do bar, passou a perseguir a vítima até que eles caíram no chão e, como estava com o gargalo nas mãos, veio a lesioná-la nas costas, após o que familiares da vítima passaram a agredi-lo com socos, pontapés e paulada, motivo pelo qual fugiu e foi posteriormente detido pela polícia. Negou a intenção de matar a vítima, que tivesse rixa com ela e que estivesse bebericando na sua companhia.

Sob o contraditório (ata de audiência de ID 13518198/ 13518199 – fls.01/02), o apelante disse que estava bebendo com a vítima no Bar da “Patinha”, situado atrás do Mercado Municipal, e, quando foi pagar a conta, o ofendido tomou R$ 40,00 (quarenta reais) da sua mão e saiu do local, sendo que, quando ele regressou, pediu que devolvesse o seu dinheiro, o que foi negado, após o que chegaram no bar os nacionais “PRETO” e “GUGU”, irmão e amigo da vítima respectivamente, momento no qual se iniciou uma confusão e a vítima e os nacionais partiram para cima do acusado, que, por sua vez, quebrou uma garrafa de cerveja e desferiu um golpe no
lado esquerdo do abdômen do ofendido
e veio a ser atingido por várias pauladas (uma delas, em sua cabeça) por “PRETO”, empreendendo fuga em seguida até que foi detido pela polícia militar quando estava sendo socorrido por um amigo mototaxista. Esclareceu que confessou aos policiais militares ter “furado” o ofendido, com quem disse que não tinha desavença ou intriga e costumava frequentar a casa do denunciado.

Outrossim, constato que, ao responder em juízo as indagações do representante do Ministério Público, o apelante divergiu acerca da sucessão dos fatos,

pois, em juízo, também disse que, quando chegou ao bar, a vítima já se encontrava na companhia dos nacionais “PRETO” e “GUGU” e veio beber com o réu, porém, o ofendido e os nacionais “investiram” contra o apelante, que acertou a vítima, porque “estava na frente”, de sorte que não havia nenhuma dívida entre o interrogado

e a vítima e se dava bem com todos eles.

As dissonâncias constatadas nas declarações prestadas pelo apelante emergem como de somenos importância, eis que, independentemente se a intervenção dos familiares/amigos da vítima foi antes ou depois do réu golpear o ofendido, quedou-se sobejamente provado que o apelante atingiu a vítima
dolosamente
com o gargalo de uma garrafa na região do tórax, mais precisamente
nas costas
, consoante depoimento da própria vítima e o interrogatório extrajudicial do réu (as anotações contidas no laudo de exame de corpo de delito acerca da lesão sofrida carecem de boa elegibilidade), em razão da vitima ter “puxado” dada quantia de dinheiro das mãos do apelante, enquanto estavam ingerindo bebida alcoólica em um bar, situado atrás do Mercado Municipal.

Importa consignar que o laudo de exame de lesão corporal realizado na vítima (ID 13518190 – fl.06) atestou que a ofensa à sua integridade física resultou em perigo de vida, o que também restou provado nos autos diante do depoimento das testemunhas policiais ouvidas em juízo; por outro lado, concernente à incapacidade da vítima para as suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, comungo do mesmo entendimento esposado pelo Juízo
ao quo
no sentido que não resta provado nos autos, eis que, a despeito dos peritos terem respondido positivamente ao quesito “Resultou ou Resultará incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta dias)?”, a vítima relatou em juízo que, após os 09 (nove) dias de internação, retornou para a sua vida normal.

Por oportuno, consigno que não vislumbro hipótese de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no parágrafo quarto do art.129, do CP, pois, muito embora a vítima tenha provocado injustamente o acusado e este tenha declarado que agiu estando imbuído de uma “raiva incontrolável”, os autos carecem de substrato probatório suficiente para ser firmar se o réu estava sob o “domínio de violenta emoção” (fortemente envolvido por intensa excitação sentimental, consoante lição doutrinária de Guilherme Nucci), considerando que ele e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica no momento do crime e o ofendido disse que ambos estavam bêbados, estando o réu com alcoolismo mais elevado.

A mais disso, a vítima narrou em juízo que apenas foi atingida pelo réu depois de retornar do banheiro e já tendo “puxado” anteriormente o dinheiro do denunciado; ao passo que o apelante oscilou em seus interrogatórios quanto às circunstâncias que antecederem o golpe contrariamente à vítima; desse modo, não é possível se auferir se a reação do acusado teria sido “logo em seguida” à injusta provocação da vítima.

Nesse contexto, forçosa a
mantença da condenação
do acusado pela prática do crime de lesão corporal qualificada de natureza grave por ter resultado perigo de vida ao ofendido, tipificada no art.129, §1º, II, do CP, sendo, portanto, insubsistente o inconformismo recursal do apelante.

Nego, portanto, provimento ao apelo, neste particular.

2.2. DO DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA ÚNICA PENA RESTRITIVA DE DIREITO

No âmbito da dosimetria da pena, o apelante pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal, pois é réu primário, com bons antecedentes e são favoráveis as circunstâncias judiciais dispostas no art.59, do CP, argumentando que

a
culpabilidade
do apelante é mínima; inexistem provas contra ou a favor da sua
conduta social
nem elementos suficientes para o exame da sua
personalidade
(laudo psiquiátrico, depoimentos) e os
motivos
e
circunstâncias

do crime
são comuns em relação à infração penal praticada.

Como decorrência, postula a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Parcialmente procedente os pleitos defensivos.

A respeito da dosimetria da pena, oportuno esclarecer que está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, o qual deve fazer uso de fundamentação adequada, concreta e específica para demonstrar a
s razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente à circunstância judicial examinada ou à causa de aumento/diminuição em apreciação.

Desse modo, a elevação da pena-base acima do mínimo legal n
ão é vislumbrada como mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, devendo o
quantum
de pena decorrente da exasperação
ser pautado nos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como na necessidade e suficiência para reprovação e prevenção ao crime.

Nessa esteira, colecionam-se julgados de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

“(...) Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a
pena
-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (
discricionariedade vinculada
) (STJ, AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).

“(...) III - É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado. (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Alinhando-se a jurisprudência da Excelsa Corte, o E. Tribunal de Justiça editou a Súmula nº.17, cujo teor se transcreve:

“Súmula nº 17, do E.TJE: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.” (TJE/PA, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016)

Assentadas essas premissas,
passo a análise da 1ª fase de dosimetria da pena.

No caso vertente, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, exasperando-a no patamar de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias em decorrência da valoração negativa de 06 (seis) circunstâncias judiciais, relativas à
culpabilidade
,
conduta social
,
motivo do crime
,
circunstâncias do crime,

consequências do crime
e
comportamento da vítima,
as quais foram fundamentadas em arrepio à baliza jurisprudencial a respeito da matéria conforme se demonstrará a seguir.

Para melhor compreensão, confira a fundamentação do julgador na 1ª fase de dosimetria da pena:

“Iniciando a dosimetria da sanção, o art.59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

1.1.

Culpabilidade DESFAVORÁVEL
, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

1.2.

Antecedentes Criminais FAVORÁVEIS
, pois consta nos autos certidão cartorária dando conta de que o acusado já responde a outros processos criminais sendo contumaz na prática de crimes neste município;

1.3.

Conduta Social DESFAVORÁVEL
, posto que a partir dos depoimentos dos policiais militares este foram contumazes em afirmar que o acusado era conhecido na cidade como assaltante e já havia sido preso outras vezes;

1.4.

Personalidade
, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considerando-a, em seu benefício,
FAVORÁVEL
, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5.

Motivo do crime DESFAVORÁVEL
, pois o crime foi cometido por motivo fútil, não tendo o acusado demonstrado o “porque” para agir pelas costas com um golpe de uma garrafa que quase lhe causou a morte;

1.6.

Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL
, pois apesar de discussão pretérita com vítima esta foi surpreendida pelas costas com um golpe de uma garrafa que quase lhe causou a morte;

1.7.

Consequências do crime DESFAVORÁVEL,
pois a vítima não apenas sofreu violência física como ficou entre a vida e a morte no hospital;

1.8.

Comportamento das Vítima DESFAVORÁVEL
, pois a vítima em nada concorreu para a conduta do acusado.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em
03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de reclusão.
”

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19
(Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira
desfavorável
ao apelante sob a justificativa de que “o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar”. Contudo, depreendo que a motivação expedida está assentada no conceito da culpabilidade como elemento do crime, abstendo-se de indicar a reprovabilidade da conduta infratora perpetrada além daquela ínsita à norma penal violada. Sendo assim,
afasto a negativação efetuada.

Com efeito, entendo inexistirem elementos concretos nos autos aptos para a exacerbação da pena do apelante em decorrência de sua
culpabilidade
, notadamente considerando que a figura penal já foi prevista na modalidade qualificada pelo legislador ordinário, motivo pela qual a valoro de forma
neutra
.

Concernente à
conduta social
, a doutrina penalista leciona que “trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral”, de modo que “não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita” (Ibidem, pag.118 e 120).

Disso, decorre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”.(Tema Repetitivo nº.1077)

Da leitura atenta da sentença penal condenatória, vislumbro que o Juiz
ao quo
indicou que, segundo depoimento em juízo das testemunhas policiais, o apelante era “conhecido na cidade como assaltante e já havia sido preso outras vezes” para motivar o vetor de maneira
desfavorável
. Ocorre que, conforme orientações doutrinárias e jurisprudência, não se revelou escorreito o procedimento adotado, razão
afasto a negativação do vetor.

Da análise dos autos, constato que carece de informações a respeito do convívio social, familiar e laboral do denunciado, sendo assim, reputo a circunstância judicial da
conduta social
como
neutra.

Referente ao
motivo do crime
, cuida-se das “razões subjetivas que estimulam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal” (Ibidem, pag.126), “é o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.)” (Ibidem, pag.126), de modo que deve ser apenas valorado tão somente o motivo que extrapole o previsto no próprio tipo penal sob de pena de
bis in idem.

Nesse diapasão, observo que consta da sentença a valoração
desfavorável
do motivo do crime, pois “
foi cometido por motivo fútil, não tendo o acusado demonstrado o ‘porque’ para agir pelas costas com um golpe de uma garrafa que quase lhe causou a morte”.

Com efeito, reputo que a fundamentação declinada pelo Juízo de 1º grau se encontra parcialmente adequada, visto que o exame dos autos demonstra que o apelante agiu impelido por motivo fútil, consistente no objetivo de reaver, no exercício arbitrário das próprias razões, a quantia em dinheiro que havia lhe sido abruptamente “puxada” pela vítima, que, em virtude disso, foi golpeada nas costas com um gargalo de garrafa. Assim, diante da manifesta desproporcionalidade da reação do réu, há conduta fútil, porém, esclarecida à vista dos autos. Por tais razões,
mantenho a negativação da circunstância judicial atinente ao motivo do crime
, a despeito do esclarecimento tecido.

Relativamente à
circunstância do crime
, “trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.” (Ibidem, pag.128).

No caso em apreço, o Juízo monocrático concebeu
desfavoravelmente
o vetor em exame sob o fundamento de que “
apesar de discussão pretérita com vítima esta foi surpreendida pelas costas com um golpe de uma garrafa que quase lhe causou a morte”.

À vista dos autos, considero que a motivação adotada se mostrou adequada, eis que indica precisamente os elementos não integrantes do tipo penal e provados durante a instrução processual que redundaram em maior censura à ação delituosa. Desta feita,
mantenho a negativação da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime.

Pertinente às
consequências do crime
, consistem nas consequências causadas pela infração penal (danos) que se projetam para
além do fato típico
, apresentando natureza material ou moral. “Será material quando causar diminuição do patrimônio da vítima, sendo suscetível de avaliação econômica. O dano moral implicará dor, abrangendo tantos os sofrimentos físicos ou morais” (Ibidem, pag.130).

Na hipótese dos autos, observo que a sentença recorrida valorou
negativamente
a circunstância em análise, pois entendeu que “a vítima não apenas sofreu violência física como ficou entre a vida e a morte no hospital”. Todavia, a fundamentação expedida não se revela cabível, pois o apelante foi condenado pela prática do crime de lesão corporal qualificada de natureza grave por ter resultado em perigo de vida ao ofendido (art.129, §1º, II, CP), portanto, a modalidade qualificada do delito já contém o recrudescimento da pena em relação à forma simples do ilícito penal em decorrência da maior lesividade da conduta infratora cometida em desfavor da vítima. Sendo assim,
afasto a negativação do vetor.

Da análise dos autos, constato que carece de informações a respeito dos danos morais e materiais advindos à vítima em virtude da prática do delito, portanto, reputo a circunstância judicial das
consequências do crime
como
neutra
.

No tocante ao
comportamento da vítima
, tem-se que “quando o comportamento da vítima, de algum modo, contribui para a prática do delito, esta circunstância deverá ser atestada pelo Juiz na sentença” (Ibidem, pag.132). Assim, “quando a vítima instiga, provoca, desafia ou facilita a conduta delitiva do agente, diz que esta circunstância judicial é favorável ao acusado” (Ibidem, pag.132).

A respeito do vetor, o E.TJE editou a Súmula nº.18, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 18
: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. (Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016)

Em exame da sentença condenatória, constato que a circunstância judicial foi reputada
negativamente
ao apelante, pois “
a vítima em nada concorreu para a conduta do acusado”. Entretanto, conforme demonstrado, apenas é possível que o vetor seja valorado como
positivo
ou
neutro
, nunca
negativo/desfavorável
como no caso dos autos.

Sendo assim,
afasto a negativação do vetor.

Na espécie, verifico que a circunstância judicial deve ser considerada
positiva/favorável
ao recorrente, pois a vítima provocou a reação desproporcional do denunciado ao “puxar” o dinheiro que estava em suas mãos.

Diante do exposto, entendo, em resumo, por
afastar a negativação
das circunstâncias judiciais da
culpabilidade, conduta social, consequências do crime e comportamento da vítima
, em relação aos quais reputo como
neutras
com exceção ao comportamento da vítima, concebido como
positivo/favorável
. Por outro lado, mantenho o caráter
desfavorável
das circunstâncias judiciais do
motivo do crime
e
circunstâncias do crime
.

Portanto, considerando que a pena cominada para o delito é de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, exacerbando a pena em 02 (dois) meses de reclusão para cada circunstância judicial desfavorável (
motivo do crime
e
circunstâncias do crime
), obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.

Passo à análise da 2ª fase de dosimetria da pena (circunstâncias agravantes e atenuantes)

A sentença penal condenatória entendeu que não concorriam circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena a se considerar, o que se revela parcialmente escorreito.

Com efeito, depreendo que o acusado confessou a autoria nas duas fases da persecução penal, o que deve ser considerado a título de atenuante da confissão, nos termos do art.65, III, alínea “d”, do CP.

Acerca do índice de redução ou aumento da pena para atenuantes e agravantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixa no patamar de 1/6 (um sexto). Confira-se:

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes.(...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.231.252/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Sendo assim, considerando patamar de
01 (um) e 04 (quatro) meses de reclusão
fixado como
pena-base, atenuo a pena em 1/6 (um sexto),
resultando na pena intermediária de
01 (um) ano e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Passo à análise da 3ª fase de dosimetria da pena (causas de aumento e redução da pena)

Considerando que não incidem causas de aumento e diminuição de pena conforme assinalado na sentença,
tenho como concreta e definitiva a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
.

Regime inicial de cumprimento de pena:

Considerando o
quantum
de pena imposta e a primariedade do réu, mantenho, esteio no art.33, §2º, alínea “c” do CP, o regime
ABERTO

como regime inicial de cumprimento de pena.

Detração:

O apelante foi preso em flagrante delito em 08/12/2013, que foi homologado e convertido em prisão preventiva em 09/10/2013 (decisão de ID 13518186 – fl.08/ID 13518187 – fls.01/03). Permaneceu custodiado preventivamente até
20/08/2014, quando foi beneficiado com a revogação da segregação preventiva (ID

13518198 e ID 13518199 – fls.01/02).

Contudo,
o tempo de prisão provisória cumprido pelo acusado é insuficiente para a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, motivo pelo qual deixo de aplicar o benefício da detração previsto no §2º do art. 387 do CP. Todavia, no momento oportuno, deverá ser objeto de apreciação por ocasião do cumprimento da pena perante o Juízo da Vara de Execuções Penais. Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“(...) Pertinente lembrar que, nos termos da jurisprudência do STJ, "o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência" (AgRg no AREsp n. 1.994.952/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 13/12/2021). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp n. 2.064.100/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito:

Considerando a desfavorabilidade de duas circunstâncias judiciais e ter o delito sido cometido mediante violência à pessoa, entendo que descabe a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, a teor do art.44, do CP e da jurisprudência aplicável à matéria, a exemplo do AgRg no AREsp 1958129 / SP (STJ, julgamento: 17/10/2022). Contudo, deve subsistir a benesse legal ao apelante sob pena violação do Princípio da Vedação do
Reformatio in Pejus
.

No caso em apreço, o Juízo
a quo
efetuou a substituição pelas penas restritivas de direito consistentes em
prestação de serviços à comunidade
e
limitação de fim de semana
, a teor do art.43, incisos IV e VI, do CP.

Em suas razões recursais, a Defesa postula a substituição por apenas uma única pena restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade) por entender que “apenas a segunda [prestação de serviços à comunidade] se mostra mais que o suficiente para o presente caso”.

Contudo, não há como albergar a tese defensiva.

Por expressa previsão do art.44, §2º, do CP, a
pena privativa de liberdade superior a 01 (um) ano deve ser substituída
por
uma pena restritiva de direitos e multa
ou
por duas restritivas de direitos
.

Desse modo, considerando que o Juízo monocrático observou o parâmetro legal e a escolha entre uma das opções se insere no âmbito de sua discricionariedade vinculada do julgador,
mantenho

a substituição das penas restritivas de direito nos moldes determinados na sentença.
Nessa senda, é a jurisprudência do STJ:

“(...) I - A substituição da pena privativa de liberdade foi realizada pelo juízo a quo, dentro dos limites da discricionariedade que lhe é conferida pela legislação penal e após proceder à análise das particularidades do caso concreto, onde decidiu pela imposição de duas penas restritivas de direitos no lugar de uma pena restritiva de direitos e multa, nos termos do art. 44, § 2º, do CP. II - Sobre o tema, cabe frisar que "[a] teor do que prescreve a segunda parte do § 2º do inciso III do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade superior a um ano pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, sendo a escolha entre uma das possibilidades parte da discricionariedade vinculado do julgador" (HC n. 617.281/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 8/2/2021).(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.182.698/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Por todo o exposto, após análise da dosimetria da pena, dou parcial provimento ao apelo defensivo neste particular para redimensionar a pena privativa de liberdade imposta para
01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
mantidos o cumprimento da pena em
regime inicial aberto
e a substituição por
02 (duas) penas restritivas de direito
, consistentes na
prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana
, a teor do art.43, incisos IV e VI, do CP.

2.3. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

Da análise dos autos, verifico que o
Ministério Público tomou ciência acerca da sentença proferida em 20/08/2020 (ID 13518208 – fl.03) e absteve-se de interpor recurso, havendo, portanto, o trânsito em julgado para o
Parquet
.

Com o trânsito em julgado da sentença para a Acusação, a prescrição passou a reger-se pela pena efetivamente aplicada, de acordo com o art.110, do CP, com incidência dos prazos fixados no art. 109 do mesmo
codex
.

Considerando que a pena concreta nestes autos é de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
o prazo prescricional enquadra-se no art. 109, inciso V, do CP, que estabelece o lapso temporal de 04 (quatro) anos para ocorrência da prescrição, se a pena
é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Pela análise dos autos, depreendo o advento da prescrição da pretensão punitiva na forma
retroativa
, cujo prazo prescricional é contado
retroativamente
, ou seja, da data do recebimento da denúncia ou queixa até a data da prolação da sentença penal condenatória.

Sendo assim, vislumbro que, entre o recebimento da denúncia (
em 07/12/2013 - ID 13518189 – fl.01)
e
prolação da sentença penal condenatória (ID 13518206/ ID 13518207 – fls.01/04– em 03/09/2019, publicada em 06/09/2019 - ID 13518207 – fl.05)
já decorreu interstício temporal superior a 04 (quatro) anos, exigido pelo art.109, V, do CP, operando-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade
retroativa.

Destarte, considerando que se trata de matéria de ordem pública,

declaro, de ofício, a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
em favor do apelante

com fulcro no art.107, IV c/c art.109, V c/c art.110, §1º, todos do Código Penal.

3 - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto pelo acusado
HUENDER DA CONCEIÇÃO SILVEIRA
e, nessa extensão,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena privativa de liberdade imposta para
01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Por outro lado,
considerando que se trata de matéria de ordem pública,

DECLARO, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
em favor do apelante

com fulcro no art.107, IV c/c art.109, V c/c art.110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 22/11/2023